Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-41.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
15/03/2022
Número: 0600353-41.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600353-41.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600353-
41.2020.6.16.0032 que julgou a representação improcedente. (Representação Eleitoral com pedido
liminar interposta pela coligação Palmas Rumo ao Futuro em face de Marcos Antonio da Silva
Gomes, candidato ao cargo de Vereador, Izaias Mikilita, candidato ao cargo de Prefeito, e Rafael
Bosco de Souza, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei
Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE
nº 23.608/2019, alegando que a Câmara Municipal de Palmas está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Afirma que na referida página existe propaganda
institucional relativa à feitos realizados pelo legislativo palmense. Aduz que a conduta noticiada
encontra proibição expressa no art. 73, VI, "b", da LE. Afirma que a autoria da conduta ilícita recai
sobre o Representado Marcos, que, à luz do art. 73, §1º, da LE, é responsável pela prática, realizada
pela Câmara Legislativa de Palmas/PR, à custa do erário público, na medida em que é o detentor do
poder de autoridade que desencadeia e mantém a disseminação da propaganda aqui controvertida,
vez que é Presidente do referido órgão. Afirma que sob o comando do Representado Marcos, em
benefício dos Representados Izaias e Rafael, a Câmara Legislativa de Palmas está divulgando,
após a data de 15/08/20, propaganda acerca dos feitos e requerimentos realizados na referida casa
legislativa, através de notícias institucionais veiculadas em seu site oficial. Publicações:
"Legislativo realiza 26ª Sessão Ordinária do ano 15/09/2020 A Câmara Municipal de Palmas realizou
nesta última segunda-feira (14) a sua 26ª Sessão Ordinária do ano de 2020. Ao todo foram
apresentados pelos vereadores quatro requerimentos [...]; 10/08/2020 A Câmara Municipal de
Palmas realizou nesta última segunda-feira (10) a sua 23ª Sessão Ordinária do ano. [...];Após ouvir
algumas reclamações da população, o vereador Izaias Mikilita esteve na manhã desta segunda feira
(15) na PRC 280 para acompanhar de perto a situação da mesma; 24/04/20 Os vereadores Izaias
Mikilita e Jucelia de Oliveira Paim protocolaram na Casa de Leis, nesta quinta feira (23), um projeto
que regulamenta a Lei municipal nº 1735 [...]; Vereador Mikilita visita colégio Sesi para conhecer
Projeto de Playground Adaptado; Legislativo concede título de cidadão honorário a Janguito
Fonseca"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
738
14/03/2022 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.464

RECURSO ELEITORAL 0600353-41.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA
APLICAÇÃO DA MULTA DE FORMA INDIVIDUALIZADA E NÃO
SOLIDÁRIA. MÉRITO INALTERADO. REPRIMENDA DE AMBOS
APLICADA INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte, conheceu do recurso e, em cumprimento a determinação do
Tribunal Superior Eleitoral, fixou a multa no valor de R$5.320,50, aplicada de forma individual a
cada um dos recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42920738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418342464900000041894251
Número do documento: 22031418342464900000041894251

RELATÓRIO

A COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO” interpôs recurso eleitoral em face
da sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 21868716), mediante a qual foi
julgada improcedente a representação movida pela recorrente em desfavor de MARCOS
ANTONIO DA SILVA GOMES, IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA, na qual se
alegava a prática de conduta vedada na Câmara Municipal de Palmas.

O recurso foi provido por esta Corte Eleitoral, reconhecendo a ocorrência de
veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, em violação ao
artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997, com a consequente aplicação de multa aos recorridos.

Ao presidente da Câmara Municipal, foi fixada multa no valor de R$ 15.000,00. Já
aos integrantes da chapa majoritária, beneficiários da publicidade vedada, IZAIAS e RAFAEL, foi
fixada multa de R$ 10.000,00, em caráter solidário (ID 31028066).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 35425266).

Inconformada, a Coligação recorrente interpôs recurso especial pugnando
unicamente pela aplicação da sanção pecuniária de forma individual aos responsáveis pela
conduta vedada (ID35890966).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Proferida decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi dado parcial provimento ao
recurso especial, determinando-se que esta Corte Regional fixe, de forma individualizada, a multa
que entender devida aos recorridos Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, afastando-se o
instituto da solidariedade. (ID 42837485).

A decisão transitou em julgado (ID 42837490) e os autos retornaram a este
TRE/PR.

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente Relator do Recurso Especial,
Ministro Mauro Campbell Marques, torna-se necessário realizar nova operação dosimétrica a fim
de que a sanção guarde razoabilidade com o ato praticado e com o benefício usufruído por
aquele que não praticou o ilícito.

Pois bem. Trata-se de veiculação de publicidade institucional no período vedado
pela legislação eleitoral.

Conforme consta no acórdão recorrido, dezenas de notícias permaneceram no site
oficial da Câmara Municipal durante grande parte do período vedado (de 15 de agosto do
corrente ano, ao menos, até 06 de outubro de 2020, data do ajuizamento da demanda). Razão
Num. 42920738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418342464900000041894251
Número do documento: 22031418342464900000041894251

pela qual ao presidente da Câmara, responsável pelas publicações, foi arbitrada multa no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que toca aos recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos integrantes da chapa
beneficiada pela conduta), o recorrente demonstrou que em ao menos 05 das notícias postadas
no site havia menção a IZAÍAS.

Ressalte-se que o objeto da decisão da Corte Superior Eleitoral cinge-se ao valor da
multa aplicada a IZAIAS e RAFAEL.

Observa-se que eles foram somente beneficiados pelas condutas e que inexistem
nos autos informações acerca da situação econômica dos recorridos. Tampouco se denota
gravidade no ato ou relevância da repercussão que ele atingiu, uma vez que ambos sequer foram
eleitos.

Sendo assim, por não se vislumbrar motivos para aplicação da multa em patamar
superior ao mínimo legal, fixa-se a multa no valor de R$5.320,50 individualmente a cada um dos
recorridos, IZAIAS e RAFAEL.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em cumprimento a determinação do Tribunal Superior Eleitoral,
vota-se no sentido de fixar a multa no valor de R$5.320,50, aplicada de forma individual a cada
um dos recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600353-41.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PALMAS RUMO AO
FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
- Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA
SILVA GOMES - Advogada do RECORRIDO: DEBORA GUESSER - PR 0083391 -
RECORRIDOS: IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA - Advogados do(s)
RECORRIDOS: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418,
RAFAEL RAMOS PIANNA - PR0099003

DECISÃO

Num. 42920738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418342464900000041894251
Número do documento: 22031418342464900000041894251

À unanimidade de votos, a Corte, conheceu do recurso e, em cumprimento a determinação do
Tribunal Superior Eleitoral, fixou a multa no valor de R$5.320,50, aplicada de forma individual a
cada um dos recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022

Num. 42920738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418342464900000041894251
Número do documento: 22031418342464900000041894251